Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007090-64.2020.8.11.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: OSWALDO ALVES DE AQUINO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 51082474) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47815456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE SUCUMBIU A DEMANDA, NOS TERMOS JÁ FIXADOS EM 2o GRAU – RECURSO PROVIDO. (...). De acordo com o princípio da causalidade, arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quem deu causa à demanda. Neste sentido, o art. 82, § 2o, do Novo Código de Processo Civil prevê que ¿a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou¿. Outrossim, pelo princípio da sucumbência, os honorários advocatícios e o ressarcimento das despesas processuais devem ser suportados pela parte que sucumbiu na demanda. (...)”. (TJ-RJ - APL: 00258940920158190208, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 21/05/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-22).” (TJMT, RAI 1007090-64.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, alegando que o acórdão violou o disposto no artigo 85 do CPC, uma vez que a verba honorária teria sido rateada entre as partes, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) pelo Recorrido, e 35% (trinta e cinco por cento), pela Recorrente, não podendo agora ser modificado em sede de cumprimento de sentença.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52324992 e 52422462.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Note-se que, conforme informações da própria Recorrente, não há qualquer procedimento de execução provisória dos valores, o que afasta qualquer urgência da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi